Tribunal: TJES
Processo: 5002427-34.2024.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002427-34.2024.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: IDALGIZO JOSE MONEQUI e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002427-34.2024.8.08.0004
Origem
: Juízo de Anchieta - 1ª Vara
RECORRENTE
: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDOS
: IDALGIZO JOSÉ MONEQUI, LUCILA ZAMPIROLLI MONEQUI.
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS. PIX. GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO. CONDUTA PRATICADA PELO CONSUMIDOR QUE NÃO ELIDE RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR DO SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
. RESTITUIÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Em apertada síntese, os autores alegam que foram vítimas de um golpe arquitetado por terceiro que, se passando por preposto da parte ré, solicitou a adoção de procedimentos visando obstar compras não autorizados, sendo orientadas a realizarem estornos para cancelamento, quando deram conta que os valores que estavam estornando via PIX não eram seus. Ao perceber que caíram em golpe, buscou a ré para tentar resolver o incidente administrativa, porém, não obteve êxito. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se houve falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira ao permitir a realização das transações contestadas, gerando responsabilidade pelo ressarcimento dos valores ao consumidor, e o dever de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto ao mérito da demanda, especialmente quanto à culpa exclusiva da consumidora nas transações via PIX realizadas a terceiros, observo que, embora o autor tenha, de fato, facilitado o acesso de suas informações de segurança em favor do terceiro fraudador e realizado as transações bancárias, ainda assim, os elementos que constam dos autos apontam, ao menos, para culpa concorrente da instituição bancária.

5. No caso em apreço, de acordo com as alegações apresentadas nos autos, conclui-se que restou incontroverso que a parte autora fora vítima de golpe já conhecido no mercado (“Golpe da Falsa Central de Atendimento”).

6. Trata-se assim de uma arquitetura criminosa já conhecida pelos bancos, de modo que torna-se inaceitável uma instituição dos moldes da parte ré, com inúmeras transações comerciais, não possuir meios efetivos para impedir práticas fraudulentas com vistas a utilizar nomes e dados para prejudicarem seus consumidores, não podendo o ônus de tal negligência ser imputada ao consumidor indefeso, totalmente desconhecedor da ação lesiva.

7. É de se notar a insegurança do sistema da ré, que não apenas permitiu a movimentação do total de R$ 14.598,03 (quatorze mil, quinhentos e noventa e oito reais e três centavos), no mesmo dia e com diferença de poucos minutos, sem qualquer outra verificação de segurança adicional.

8. No detalhe, a linha defensiva da instituição financeira demonstra com clareza conhecimento sobre as modalidades de golpes e investidas criminosas envolvendo o seu negócio de modo que, inegavelmente, deveria possuir meios para impedir transações ilícitas de tal jaez, salvaguardando, dessa forma, os consumidores (seus correntistas). Isso fica mais explícito quando se constata que as transações fraudulentas fogem ao perfil de consumo do autor. Identifica-se, nesse cenário, a inércia do banco em obstar a transferência de valores, em verdadeira falha do dever de cooperação

9. Destarte, não se olvida o trilhar jurisprudencial no sentido de existência de culpa exclusiva do consumidor ou mesmo de terceiro em situações similares, exigindo-se assim a aplicação da regra descrita no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC. No entanto, o caso dos autos é diferenciado. Constata-se que a parte autora, ao atender uma ligação com número de identificação da instituição bancária e ser instruída a trilhar suposto procedimento de segurança, acreditou estar conversando com um funcionário da ré, na medida em que este tinha conhecimento dos dados bancários da autora e, diante disso, conquistou a confiança desta, de modo que não lhe foi possível a identificação de indícios de fraude.

10. Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479). Desse modo, entende-se que a transferência de valores por meio de pix realizado na conta da autora, só ocorreu por falha na prestação de serviços da ré, na medida em que esta deveria zelar pelos dados bancários dos consumidores, sobretudo considerando se tratar de fortuito interno, caracterizado por falha nos procedimentos de segurança da própria instituição bancária.

11. Dessa forma, afigura-se acertada a r. sentença proferida pelo Juízo de origem no que se refere à restituição do montante subtraído da conta da autora a partir das transações fraudulentas identificadas, bem como a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 1.000,00 para cada autor), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO
12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)